Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-86.2020.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001341-86.2020.8.14.0069

APELANTE: ALESSON NORBIATO SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACORDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0001341-86.2020.8.14.0069
.

APELANTE:
ALESSON NORBIATO SILVA
.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CPB – PLEITO DE REDEFINIÇÃO DA PENA-BASE, ANTE A SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP DEVIDAMENTE ANALISADAS E VALORADAS NOS MOLDES DA SÚMULA 17 DO TJPA – PENA-BASE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E JUSTA – DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU, VALORADAS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS – PENA-BASE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
PLEITO DE REDEFINIÇÃO DA PENA-BASE, ANTE A SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
Na
primeira fase da dosimetria
, observo que foram consideradas 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade do agente e consequências do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
06 anos de reclusão e 200 dias-multa.

A
culpabilidade do agente
foi considerada grave, em razão do delito ter sido cometido mediante concurso de pessoas, dois agentes, o que aumenta o poder lesivo e intimidatório da ação criminosa. Análise perfeita, tendo em vista que a conduta mostrou de uma reprovabilidade exacerbada, posto que o concurso de agentes, causa maior temor as vítimas, reduzindo consideravelmente o seu poder de resistência. Portanto, a referida circunstância deve ser mantida como negativa.

As
consequências do crime
, igualmente desfavoráveis, levando em consideração que as vítimas por serem menor de idade, sofreram consequências psicológicas grave, ficando muito abaladas. Análise e valoração perfeitas, vez que as consequências da conduta do réu extrapolou as previstas para o crime, em questão.

Conforme se observa o Magistrado a quo ao realizar a dosimetria ora analisada, aplicou perfeitamente a súmula 17 do TJPA, justificando as valorações em elementos concretos dos autos.

5.
Pelo analisado, entendo desnecessária a reforma da dosimetria, razão pela qual mantenho a pena-base fixada em
06 anos de reclusão e 200 dias-multa.
Sabe-se que existindo uma circunstância judicial desfavorável é possível o afastamento da pena-base do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA.

Na
segunda fase da dosimetria
, não se verifica circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual a pena-base se mantem inalterada.

7.
Na
terceira fase
, inexiste causa de diminuição de pena, porém incidem as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agente, utilizado para justificar o aumento da pena-base, e a majorante descrita no §2-A, I do art. 157 do CP (uso de arma de fogo), a qual determina o aumento da pena em 2/3, razão pela qual a pena final e definitiva restou fixada em
10 anos de reclusão e 333 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece em
fechado
, com base no art. 33, §2, a do CP.

Conforme se observa a dosimetria foi realizada de forma escorreita, observando e seguindo as normas do sistema trifásico, tendo sido aplicada a reprimenda de forma razoável e proporcional ao crime cometido pelo apelante, portanto, mantenho as penas fixadas pelo magistrado
a quo
, bem como a sentença, em todos os seus termos.

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e negar-lhe Provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0001341-86.2020.8.14.0069
.

APELANTE:
ALESSON NORBIATO SILVA
.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ALESSON NORBIATO SILVA
,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Pacajá, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do
art. 157,
§2º, II e §2º-A, I do CPB
, tendo-lhe aplicado pena final e definitiva de
10 anos de reclusão e 333 dias-multa
. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado
fechado.

Narra a peça acusatória que no dia 12.06.2020, por volta das 21 horas, em frente à residência localizada na Rua Jucemeire, final da rua, no bar da “LOURA”, bairro Tozerri, Pacajá/PA, os denunciados ALESSON NORBIATO SILVA e JOÃO PAULO GOUVEIA DA SILVA subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 01 aparelho celular, marca/modelo APPLE, Iphone S6, cor rosa, da vítima Rayanna Ketny dos Santos Lima, 14 anos.

Relata que na data dos fatos a vítima e sua prima Rayna Fabiane Lima Chaves, 17 anos, estavam em frente à residência de seu avó configurando o aparelho celular, quando aproximou-se uma motocicleta marca/modelo HONDA Biz C100, cor vermelha com retrovisor, na qual estavam os denunciados. Um deles desceu usando máscara (usadas em período de pandemia da Covid-19), empunhando uma arma de fogo e anunciou o assalto, determinando que a vítima entregasse o aparelho celular, o que foi prontamente atendido.

Segue narrando que após pegar o objeto, o denunciado subiu na motocicleta que o aguardava para garantir a fuga e evadiram-se do local.

Informa que a Polícia de Pacajá foi acionada por familiares da vítima, que informaram as características dos denunciados e da motocicleta utilizada pelo mesmo. De posse das informações os policiais diligenciaram e encontraram os acusados. Após serem presos os denunciados informaram o local onde estava o objeto roubado.

Ao se dirigirem ao local indicado, após revista, foi localizada uma bolsa e em seu interior o aparelho celular da vítima.

A vítima e sua prima reconheceram os acusados como autores do delito.

Ouvido perante a autoridade policial o denunciado/apelante ALESSON NORBIATO SILVA, confessou o crime e afirmou que seu comparsa era o nacional de alcunha “Zito” ou “neguinho” e não o denunciado JOÃO PAULO GOUVEIA DA SILVA, porém a vítima a testemunha Rayna reconheceram ambos como autores do crime.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante e seu comparsa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2-A, inciso I do CP.

A denúncia foi recebida em 09 de julho de 2020, conforme se observa em ID. 6173827.

Instruído e tramitado o processo, o denunciado João Paulo Gouveia da Silva não foi encontrado para ser citado, tendo o magistrado determinado o desmembramento do processo, seguido o presente somente com relação ao apelante ALESSON NORBIATO SILVA.

O Magistrado a quo proferiu sentença, ID. 6173860, na qual julgou procedente a denúncia e condenou o apelante, nos moldes do art. 157, 2º, II e §2º-A, I do CP.

Inconformado o apelante interpôs recurso de apelação, através da Defensoria Pública, tendo apresentado as razões recursais, ID. 6173863, pugnando, pela reforma da dosimetria, ante a ausência de fundamentação idônea pelo juízo
a quo
. Assim, requer que a pena-base seja fixada em patamar mais próximo do mínimo legal, ajustando a exasperação em 1/6 para cada circunstância judicial negativada.

O Ministério Público, em contrarrazões, ID. 6173864, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, para que seja mantida
in totum
a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, ID. 6444948, se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0001341-86.2020.8.14.0069
.

APELANTE:
ALESSON NORBIATO SILVA
.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por ALESSON NORBIATO SILVA foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

DOSIMETRIA – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

O apelante pleiteia a reforma da sentença para que redimensionada pena-base fixada pelo magistrado a quo, que teria sido fixada sem fundamentação idônea.

Passo a análise da dosimetria realizada pelo magistrado
a quo
.

Na
primeira fase da dosimetria
, observo que foram consideradas 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade do agente e consequências do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
06 anos de reclusão e 200 dias-multa.

Assim, vejamos:

A
culpabilidade do agente
foi considerada grave, em razão do delito ter sido cometido mediante concurso de pessoas, dois agentes, o que aumenta o poder lesivo e intimidatório da ação criminosa. Análise perfeita, tendo em vista que a conduta mostrou de uma reprovabilidade exacerbada, posto que o concurso de agentes, causa maior temor as vítimas, reduzindo consideravelmente o seu poder de resistência. Portanto, a referida circunstância deve ser mantida como negativa.

As
consequências do crime
, igualmente desfavoráveis, levando em consideração que as vítimas por serem menor de idade, sofreram consequências psicológicas grave, ficando muito abaladas. Análise e valoração perfeitas, vez que as consequências da conduta do réu extrapolou as previstas para o crime, em questão.

Conforme se observa o Magistrado a quo ao realizar a dosimetria ora analisada, aplicou perfeitamente a súmula 17 do TJPA, justificando as valorações em elementos concretos dos autos.

Súmula
nº
17
: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Pelo analisado, entendo desnecessária a reforma da dosimetria, razão pela qual mantenho a pena-base fixada em
06 anos de reclusão e 200 dias-multa.

Sabe-se que existindo uma circunstância judicial desfavorável é possível o afastamento da pena-base do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA.

Na
segunda fase da dosimetria
, não se verifica circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual a pena-base se mantém inalterada.

Na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena, porém incidem as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agente, utilizado para justificar o aumento da pena-base, e a majorante descrita no §2-A, I do art. 157 do CP (uso de arma de fogo), a qual determina o aumento da pena em 2/3, razão pela qual a pena final e definitiva restou fixada em
10 anos de reclusão e 333 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece em
fechado
, com base no art. 33, §2, a do CP.

Conforme se observa a dosimetria foi realizada de forma escorreita, observando e seguindo as normas do sistema trifásico, tendo sido aplicada a reprimenda de forma razoável e proporcional ao crime cometido pelo apelante, portanto, mantenho as penas fixadas pelo magistrado
a quo
, bem como a sentença, em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego-lhe
PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 26/10/2021